Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por banca organizadora de concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O autor alegou falha na homologação de sua inscrição, apesar do pagamento da taxa, sendo compelido a buscar tutela judicial para participar do certame.
3. A sentença fixou indenização por dano moral e reconheceu sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito na não homologação da inscrição do candidato; (ii) saber se está configurado dano moral indenizável, mesmo com posterior participação e aprovação no certame; e (iii) saber se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia sobre a regularidade do pagamento da taxa de inscrição está preclusa, pois já foi decidida em processo anterior, que reconheceu a validade do pagamento e da inscrição.
6. A falha na homologação da inscrição configura defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de descumprimento editalício já superada por decisão judicial definitiva.
7. O dano moral está caracterizado, pois a negativa de inscrição às vésperas do certame, revertida apenas por decisão judicial, gerou aflição e insegurança que ultrapassam mero aborrecimento.
8. A posterior participação e aprovação do candidato não afastam o dano moral, pois não eliminam a angústia e a incerteza experimentadas.
9. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência em casos semelhantes.
10. A banca organizadora possui legitimidade passiva, pois responde pela execução do certame e pela falha no serviço prestado.
11. O pedido de majoração de honorários em contrarrazões é incabível, devendo ser observados os critérios do art. 85 do CPC, com majoração recursal de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falha na homologação de inscrição em concurso público, reconhecida como indevida, configura defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. A necessidade de intervenção judicial para assegurar a participação do candidato no certame caracteriza dano moral indenizável. 3. A posterior realização da prova e aprovação do candidato não afastam o dano moral decorrente da situação de incerteza e aflição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJDFT, Acórdão 1742973, 0705798-27.2022.8.07.0011, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 14.08.2023, DJe 24.08.2023.